Tribunal: TJSP
Processo: 2285853-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido ao agravante – Comprovação da real necessidade do benefício, por estar desempregado, bem como demonstrar através de seus extratos bancários que não aufere rendimentos suficientes a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Questões que denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido ao agravante – Comprovação da real necessidade do benefício, por estar desempregado, bem como demonstrar através de seus extratos bancários que não aufere rendimentos suficientes a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Questões que denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento do pedido – Gratuidade concedida – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2285853-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GUILHERME
PEREIRA DUARTE, é agravado ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CAMPINEIRA DE
TEXAS HOLD EM - ADCTH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285853-95.2019.8.26.0000 -Voto no 20379
2
Voto no 20379
Agravo de Instrumento no 2285853-95.2019.8.26.0000
Agravante: Guilherme Pereira Duarte
Agravada: Associação Desportiva Campineira de Texas Hold em
- Adcth
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Juíza: Dra. Renata Manzini
JUSTIÇA GRATUITA Benefício indeferido ao agravante
Comprovação da real necessidade do benefício, por estar
desempregado, bem como demonstrar através de seus
extratos bancários que não aufere rendimentos suficientes a
possibilitar o pagamento das custas processuais, sem
prejuízo de seu sustento próprio ou familiar Questões que
denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento do
pedido Gratuidade concedida Possibilidade de futura
impugnação
pela
parte
contrária

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME PEREIRA DUARTE (executado/embargante) nos autos dos
embargos à execução que ajuizou em face da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
CAMPINEIRA DE TEXAS HOLD'EM
ADCTH (exequente/embargada),
contra a decisão copiada à fl. 57, que indeferiu o pedido de assistência
judiciária
gratuita,
determinando
o
recolhimento
das
despesas
processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Alega o agravante que juntou sua declaração de
hipossuficiência, bem como sua carteira de trabalho, demonstrando que
está desempregado. Também juntou os extratos bancários dos 3 últimos
meses, pois está isento de declarar imposto de renda. Assim, entende ter
comprovado a necessidade do benefício, pois apenas a declaração de
hipossuficiência que apresentou já seria suficiente para a concessão da
gratuidade, pois goza de presunção iuris tantum de veracidade. Com o
efeito suspensivo, pede provimento.
O agravo foi recebido e processado com o efeito
suspensivo, a fim de evitar o perecimento do direito da
agravante (fl. 60), tornando a este Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285853-95.2019.8.26.0000 -Voto no 20379
3
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que o postulante declara
não ter condições econômicas de custear as taxas judiciais,
pois está desempregado, como se verifica de sua carteira de
trabalho (fls. 24/26).
Ademais, anexou aos autos extratos bancários
dos últimos meses (fls. 36/41), demonstrando que não tem
rendimentos capazes de possibilitar o pagamento das custas
processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar.
Assim, de tudo isso se extrai que, realmente,
ela não se encontra em boas condições financeiras a ponto de
conseguir honrar com o pagamento das custas.
Dessa forma, concedo a justiça gratuita ao recorrente,
conforme postulado, ressalvado que a agravada poderá, em qualquer fase
processual, pleitear a revogação do benefício, desde que demonstre que o
agravante tem capacidade financeira para o custeio do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator